Tribunal: TJSP
Processo: 2115350-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000730163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2115350-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
agravada ANA MARIA SOUZA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2115350-07.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande
2
VOTO No 2560
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2115350-07.2020.8.26.0000/50000
Praia
Grande
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Ana Maria Souza Novais
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Cumprimento de sentença -
Pretensão recursal insistindo no acolhimento da tese
de
excesso
de
execução
-
Preclusão
já
reconhecida - Ausência das hipóteses previstas
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil -
Pretensão nitidamente infringente - Propósito de
prequestionamento - Inadmissibilidade - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante, cujo teor manteve a decisão que não acolheu a impugnação
da autarquia, posto que intempestiva.
Sustentou o embargante, em síntese, que ocorreu erro material
na elaboração do cálculo, devendo ser obedecido o princípio da fidelidade
do título. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os
seus pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da
ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, por decisão unânime, não
havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando
conteúdo nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo
juridicamente inviável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2115350-07.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande
3
Efetivamente, foi analisada a possibilidade de novo exame do
cálculo, diante da hipótese de preclusão temporal, ante a patente e
reconhecida inércia da autarquia em fazê-lo no momento processual
apropriado, razão pela qual, concluiu-se ser correta a decisão que afastou o
exame da impugnação apesentada.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de
declaração para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis
que estes não ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a
interposição de recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15,
DJe de 1.7.15).
Pertinente invocar o julgado do extinto Segundo Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, colacionado abaixo:
"A
contradição
que
autoriza
embargos
declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes
disse. Contradição externa, entre o julgado e a
prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião
pública
ou
privada,
nada
disso
dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos
de Declaração no 525.423-1/1, 4a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, Rel. Juiz ANTONIO VILENILSON).
Em verdade, a embargante pretende a reforma do decisum, o
que o faz de modo impróprio, porquanto, para tanto, dispõe dos recursos
excepcionais, direcionados aos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, não é demais lembrar que não cabem embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2115350-07.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande
4
de declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento,
sem a evidência de vícios de fundamentação que maculem a decisão
embargada.
Veja-se o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/STJ.
HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. CONTROVÉRSIA
SOLVIDA
INTEGRALMENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
apenas
são
cabíveis
para
sanar
omissão,
contradição ou obscuridade do julgado recorrido,
admitindo-se também essa espécie recursal para se
corrigirem eventuais erros materiais do decisum.
Ausentes essas permissivas legais, os declaratórios
devem ser rejeitados, sendo defeso rediscutir o
mérito das questões já decididas. 2. No caso, a
acórdão embargado concluiu não ser possível
estender os efeitos da reclamação aos processos
com trânsito em julgado e aos que estejam na fase
executiva, a partir da análise da finalidade do
instituto regrado pela Resolução 12/STJ e da
aplicação por analogia da Lei 10.259/01, que
regulamenta o pedido de uniformização no âmbito
dos Juizados Especiais Federais. 3. A solução integral
da
controvérsia
com
base
em
fundamentos
suficientes torna desnecessária a análise de todos
os preceitos normativos indicados pelo embargante, até mesmo para fins de
prequestionamento. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3914/BA, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26.09.2012, DJe
03.10.2012)
Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios ensejadores destes
embargos de declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado
por via inadequada.
Destarte, por meio deste voto, REJEITO os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2115350-07.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande
5
MARCO PELEGRINI
Relator